Tribunal: CARF
Processo: 11128.004023/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em solo nacional, prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga dentro dos prazos estabelecidos na norma, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004023/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.963 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente
desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em
solo nacional, prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga dentro
dos prazos estabelecidos na norma, sob pena de multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO
DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de inconstitucionalidade e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004023/2010-53
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-100.362 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007, sob os
seguintes motivos (e-fls. 64/69):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente. Observa-se que, o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Combase nas informações exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o
subfaturamento de preços; o erro no enquadramento tarifário, objetivando obter
tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de direitos antidumping ou
compensatório. Ademais, não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é
justamente proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de produtos
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

estrangeiros. Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Na ocasião, a recorrente apresentou impugnação arguindo, em síntese: (i) que as
informações foram prestadas a tempo pelo agente armador; (ii) a observância da retroatividade
benigna, já que vigente os prazos para prestação de informações no Siscomex Carga apenas a
partir de 01/04/2009 a teor do art. 50 da IN SRF no 800/2007, (iii) a aplicação da relevação da
pena, e, (iv) o reconhecimento do instituto da denúncia espontânea.
Ante a manutenção do auto de infração pela 4a Turma da DRJ/RJO, intimada por
decurso de prazo, a recorrente interpôs competente recurso administrativo voluntário
defendendo: (i) à preclusão da penalidade; (ii) a ausência de responsabilidade do agente de
carga; (iii) o cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex Carga; (iv) a
necessidade de exclusão da multa pela denúncia espontânea; e, (v) a necessidade de atendimento
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na penalidade imposta.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário preenche todos os requisitos formais para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.

Dos fatos.
Em detida análise dos autos, verifica-se que o auto de infração tem o condão de
exigir da recorrente multa em razão de atraso na desconsolidação da carga, cujo prazo possui
espeque no inciso III, do art. 22, da IN SRF no 800/2007.
Apesar dos esforços da recorrente em reverter à penalidade a ela atribuída, e
embora tenha reconhecido o atraso nas informações pertinentes a desconsolidação da carga1, em
razão a manutenção da autuação pelo juízo a quo, a recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo em tese: (i) à preclusão da penalidade; (ii) a ausência de responsabilidade do agente de
carga; (iii) o cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex Carga; (iv) a
necessidade de exclusão da multa pela denúncia espontânea; e, (v) a necessidade de atendimento
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na penalidade imposta.

Do Sistema Siscomex e encargos.

1 E-fl. 38. 12. Vale ressaltar, ainda, que o atraso por parte da Impugnante quando da inclusão das informações para
desconsolidação do CE agregado foi infimo, uma vez que a atracação da embarcação foi registrada As 10h02 do dia
01/09/2008, e a inclusão das informações deram-se mesmo dia, 01/09/2008, ás 16h02.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, veja:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
.............................................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, os obrigados a inserção dos dados no Siscomex estão arrolados no
art. 2o da IN SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Não estabelece de modo diverso o art. 30 do Regulamento Aduaneiro/2002,
vigente à época:
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a existência,
no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes a carga e ao transporte.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise dos fatos.

Preclusão para a constituição do crédito tributário. Não
cabimento.
Neste tópico, entendo que a tese está delineada na declaração de prescrição
intercorrente.
À frente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é inaplicável ao caso,
porque a matéria está consolidada neste CARF por meio da Súmula CARF no 112, com caráter
vinculante em relação aos conselheiros, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do
RICARF).
De já, afastada a impossibilidade de ser declarada nesta esfera administrativa a
prescrição intercorrente, confronto os demais argumentos despedidos pela recorrente no caminho
da preclusão, a saber:
4. Firmou-se entendimento no antigo Tribunal Federal de Recursos e no Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a Fazenda Pública exerce seu direito potestativo de
efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura do auto de infração ou com sua
exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de tal momento em
decadência. Em outras palavras, considera-se consumado o lançamento no momento em
que fisco lavra auto de infração ou, por forma diversa, determina o valor do crédito
tributário e intima o sujeito passivo a proceder ao respectivo pagamento.

2 Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

5. Considerando que a discussão administrativa, nos termos do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, defende o entendimento jurisprudencial em testilha não haver que se falar em
prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Pode-se dizer, então,
que prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional
começa a fluir a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
momento no qual a constituição do crédito tributário tornou-se definitiva.
.............................................................................................................................................
22. Partindo de tais pressupostos, analisando perfunctoriamente o presente caso,
verifica-se que a Impugnação ofertada pela Recorrente em 20.10.2010 foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 14.08.2018. Portanto, não
restou observado pela Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta
dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007.
23. Destaque-se que o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 14.06.2010 (artigo 7o, inciso I, do Decreto 70.235/72),
teve sua primeira decisão apenas em 14.08.2018, como já dito, ou seja, cerca de oito
anos após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada
do teor do mencionado acordão apenas em 19.02.2019, incidindo o quanto disposto no
artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999.Conclui-se da leitura, que a Recorrente parte de duas
premissas para invocar a preclusão, sendo a primeira baseada no prazo de 360 dias
disposto na Lei n.o 11.457/2007, e subsidiariamente, o art. 173, parágrafo único do
CTN.
Versam os dois dispositivos:
Lei n.o 11.457/2007.
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Tributário Nacional.
Art. 173. [omissis]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Quanto ao primeiro Diploma Legal, inaplicável ao caso.
Explico, o prazo de 360 dias elencado no Capítulo II da Lei n.o 11.457/2007, vem
tratar das relações entre contribuinte e Fazenda Nacional por meio de sua Procuradoria- Geral.
Ainda que extensivo aos processos administrativos fiscais em trâmite na Secretaria da Receita
Federal (Decreto no 70.235/72), o prazo é observado nos pedidos de ressarcimento ou restituição,
para incidência quando há mora pela administração fiscal na apreciação dos pedidos, ou seja, o
prazo incide, apenas, em processos de repetição do indébito, em estrita observância ao REsp no
1768060/RS, controvérsia de caráter repetitivo no Colendo STJ.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

No caso em tela, cinge a discussão sobre auto de infração para constituição de
crédito. Sendo assim, não há que se falar em prescrição com base no art. 24 da Lei n.o
11.457/2007.
Em relação à decadência enunciada no art. 173, parágrafo único do CTN, em
relação à auto de infração, tem como escopo garantir a constituição do crédito no prazo de 05
anos a contar da ocorrência do fato gerador pelo contribuinte, tendo como marco final a sua
regular ciência (art. 145 do CTN).
Significa que, a decadência é afastada quando o auto de infração é lavrado e
dentro de 05 anos o contribuinte interessado tem a sua notificação confirmada. No presente caso,
o auto de infração foi lavrado em 14/06/2010 para lançar crédito oriundo de fato gerador de
01/09/2008, enquanto que a ciência da recorrente foi certificada em 20/09/2010.
Veja que não escorreu o prazo de 05 anos estipulado pelo art. 173, parágrafo
único do CTN, isto posto padece de amparo legal a tese defendida pela recorrente.
Deste modo, embora o art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 e o art. 173, parágrafo único
do CTN tenham o condão de garantir a duração razoável do processo administrativo, não
refletem no caso sub examine, como demonstrado.

Responsabilidade do agente de carga na desconsolidação.
Informações a destempo.
Neste quesito, a recorrente argumenta a impossibilidade de ser responsabilizada
em relação às obrigações instrumentais junto ao Siscomex Carga, porque a sua atividade é
exclusiva de agenciamento, sendo mera intermediadora e, por isso, não pode ser equiparada
como transportador.
Não vislumbro êxito em favor da Recorrente.
Como dito anteriormente, há previsão expressa no inciso II, do parágrafo único do
art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o e artigos 4o e 5o
todos da IN SRF no 800/2007, estendendo tanto ao agente de carga quanto a agência marítima a
responsabilidade solidária em relação às obrigações do transportador.
Além disso, no sistema consta a recorrente como o agente desconsolidador de
carga. Logo pesa sobre ela o ônus ao atendimento dos deveres instrumentais impostos na
legislação vigente, principalmente a IN RFB no 800/2007.
O Acórdão no 3002000.429 de Relatoria da ex-Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, assevera a minha conclusão:
1. Da ilegitimidade do agente marítimo Defende a Recorrente que o agente marítimo
não seria parte legítima para responder pelos atos e infrações cometidos pelo
transportador marítimo, visto que atua como mera mandatária. Em sua defesa, cita a
Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual assim dispõe:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
DecretoLei n° 37, de 1966.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Isso porque, como é cediço, o conteúdo desta súmula já foi há muito superado pela
jurisprudência pátria. E, ao contrário do que defendeu a Recorrente, a decisão proferida
no REsp 1.129.430, que tratou, em sede de recurso repetitivo, sobre a legitimidade da
solidariedade tributária do agente marítimo em relação ao transportador estrangeiro, não
acoberta a sua pretensão, mas a afasta.
Por meio da referida decisão, o STJ assentou que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição
de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Entretanto,
concluiu que, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88, já não há mais óbice
para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Isso porque, foi o Decreto-Lei no 2.472/1988 que instituiu a responsabilidade do
transportador, como se vê do teor do art. 32 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988);
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
I o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
II representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de
2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei
no 11.281, de 2006)
E, nos moldes do inciso II do parágrafo único acima transcrito, responde
solidariamente o representante, no país, do transportador estrangeiro.
Sobre este ponto, traga-se à colação importante passagem da decisão recorrida:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

A rigor, a impugnante não nega que, na condição de agente marítimo,
representa o transportador estrangeiro, informando no Siscomex os dados
relativos à mercadoria exportada, justificando, inclusive, situações que
podem provocar o atraso na prestação das referidas informações.
Logo, não restam dúvidas que, no caso vertente, que versa sobre exportações
ocorridas em 2004, não há mais óbice para que o agente marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no país, seja responsabilizado
solidariamente com este, em relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
exemplo do Acórdão no 9303003.276, oriundo de julgamento realizado em 05/02/2015,
cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO Período de apuração:
01/04/1998
a
30/06/1998
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
O
Agente
Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
Há de ser afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente.
À vista disso, cabia a recorrente prestar as informações necessárias até a atracação
do navio, de acordo com o inciso III, do art 22 c/c o inciso II, do art. 50, ambos da IN RFB no
800/2008. Tendo o navio CSAV NWE YORK atracado no Porto de Santos em 01/09/2008 no
horário de 10:02, e a recorrente desconsolidado as cargas as 16:02, está clara a retardo nas
informações, já que aquele (10:02) era o horário limite para o cumprimento da obrigação
instrumental.
Nessa esteira, alinhada ao entendimento desta Turma e de acordo com a legislação
que atrai a responsabilidade da recorrente pelo lançamento de dados no Siscomex Carga e,
baseada nos documentos reunidos aos autos, resta inequívoco a legitimidade da Recorrente.

Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
Deduz-se da peça recursal, ainda, o pedido de aplicação do instituto da denúncia
espontânea pela Recorrente, com suporte no art. 138 do CTN e do § 2o do artigo 102 do Decreto-
Lei no 37 de 1966.
O argumento é Recorrente e já pacificado por este Tribunal Administrativo
quando da edição da Súmula Vinculante CARF no 126, elaborada a partir da interpretação
firmada nos acórdãos nos 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-
002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017, a saber:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma vez vinculante a este Colegiado, a referida Súmula (Portaria MF no
129/2019), deixo de acolher o argumento de denúncia espontânea.

Princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Impossibilidade de análise.

Por derradeiro, argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios
da proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, não aprecio o fundamento dada a incompetência desta julgadora.

Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço do argumento de inconstitucionalidade e, da
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.963 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004023/2010-53

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital